Tribunal: TJPA
Processo: 0819120-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819120-38.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MERY LUCIA DE LIMA MILHOMEN TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0819120-38.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: MERY LUCIA DE LIMA MILHOMEN TAVARES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ANÁLISE EXPRESSA DAS TESES E PROVAS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a ilegalidade de cobrança unilateral por consumo não registrado e a existência de dano moral. A embargante alega contradição no acórdão por suposta omissão na análise das provas e das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição por não ter considerado adequadamente as provas e fundamentos apresentados pela concessionária, em especial quanto à apuração da suposta fraude no medidor e à legalidade da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive quanto à ausência de comprovação técnica válida da fraude no medidor e à ausência de contraditório no processo administrativo.

4. Constatou-se que a concessionária não apresentou laudo técnico emitido por Órgão Oficial, ou qualquer prova capaz de comprovar o desvio de energia ou o descumprimento contratual, limitando-se à apuração unilateral dos fatos.

5. A jurisprudência do STJ, no Tema 699, afasta a validade da cobrança baseada em recuperação de consumo sem garantia do contraditório e da ampla defesa.

6. A tentativa de rediscutir as provas já valoradas não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que exige demonstração de vícios formais no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura contradição o acórdão que aprecia de forma clara e motivada as provas dos autos, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. A cobrança por consumo não registrado, baseada em procedimento unilateral e sem respaldo técnico idôneo, é ilegal e enseja a declaração de inexigibilidade do débito, nos termos do Tema 699/STJ. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 24901538, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de refaturamento de faturas de consumo e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de cobrança indevida de consumo não registrado por suposta fraude no medidor de energia elétrica. A autora afirmou que foi coagida a realizar parcelamento de débitos sob ameaça de interrupção do serviço essencial. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito de R$ 17.409,49, determinar o refaturamento das faturas e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a cobrança por consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária, é válida;

(ii) se estão configurados o dano moral e o dever de indenizar;

(iii) se o quantum indenizatório fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto à existência de fraude no medidor e de recuperação de consumo não registrado é da concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária, porém, não comprovou a alegada irregularidade, limitando-se a imputar a responsabilidade à autora sem apresentar laudo técnico, parecer de órgão público ou qualquer outro elemento de prova válido.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), fixou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa na apuração de débitos por recuperação de consumo, repudiando a imposição de cobrança unilateral, como ocorreu no presente caso.

5. A cobrança indevida, com ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, não configura mero aborrecimento, mas sim dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. O receio de suspensão de serviço essencial abala a dignidade do consumidor, especialmente quando este cumpre regularmente suas obrigações.

6. O quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00, é proporcional e adequado ao caso, atendendo às finalidades reparatória e pedagógica, e está em conformidade com os valores usualmente arbitrados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

A cobrança unilateral por recuperação de consumo não registrado, apurada sem contraditório ou ampla defesa, é ilegal e enseja a declaração de inexigibilidade do débito".

"A cobrança indevida com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano

moral in re ipsa, passível de reparação".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 24901538, possui contradição quanto a análise de todas as teses e provas apresentadas pela embargante.

Afirma que somente buscou o pagamento da energia eltrica que foi consumida e não registrada, razão pela qual se requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se sane a contradição e se reconheça expressamente a atuação regular da concessionária, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões ofertadas no id.

26740081, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui contradição do decisum em relação as teses e provas apresentadas pela embargante.

Vejamos alguns dos trechos do acórdão embargado, onde há manifestação expressa acerca das teses apresentadas pela Embargante, bem como, das provas contantes dos autos:

“(...) No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não obstante a apelante alegar que a parte autora praticou indevidamente, por quatro vezes, desvios no medidor de energia elétrica, em momento algum faz prova nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

No caso em tela, a apelante não contestou a demanda e, sequer apresentou ou requereu provas, inexistindo ainda laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial (...)”. ID.

24267318

Neste sentido, é inexigível a dívida de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em perícia unilateral realizada pela concessionária, pois não é prova hábil a embasar cobrança de débitos.

De modo que, embora seja possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado.

Ainda que a concessionária ré, alegue que o esposo da tituklar d aunidade consumidora, acompanhou todo o procedimento de inspeção e substituição do equipamento danificado, restou ao consumidor, apenas o recurso administrativo, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a apuração unilateral por parte da concessionaria de energia, com ausência de laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial, resta afastada a legalidade da cobrança nos termos em que fora realizada.

Neste sentido, correta a sentença de primeiro grau que determinou o refaturamento das faturas de consumo em aberto, objetos do parcelamento e as referentes as competências 12/2018, 01/2019 e 02/2019, além da condenação em danos morais, devido a ameaça de interrupção de energia Elétrica, com a “imposição” da Confisão de divida e de parcelamento do valor de R$ 9.067,53.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 24901538 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025